Tribunal: TJPA
Processo: 0803326-88.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803326-88.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIANA RAQUEL JARDIM DOS SANTOS DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Responsabilidade civil por vícios construtivos. Ilegitimidade passiva do banco como agente financeiro. Danos morais. Princípio da colegialidade. Decisão monocrática mantida. Agravo não provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência em ação de reparação por vícios construtivos. O recorrente alega ilegitimidade passiva e afastamento da responsabilidade por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia centra-se em:

(i) saber se o banco, na qualidade de agente financeiro intermediário, pode ser responsabilizado por vícios construtivos ocultos;

(ii) saber se os danos morais decorrem automaticamente de vícios construtivos ou exigem comprovação concreta;

(iii) eventual violação do princípio da colegialidade pela decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco atua apenas como intermediário na operação de financiamento, não lhe competindo a responsabilidade solidária por vícios construtivos.

4. Os danos morais não se configuram in re ipsa, sendo necessária demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

5. Não há afronta ao princípio da colegialidade, não sendo cabível a reconsideração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática e da sentença.

Tese de julgamento:

O agente financeiro intermediário em operação de crédito imobiliário não responde solidariamente por vícios construtivos do imóvel financiado.

A configuração de danos morais exige comprovação concreta do abalo à esfera da personalidade do autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021 e §2º; CC/2002, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0803326-88.2022, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0803326-88.2022.8.14.0133, que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de procedência prolatada pelo Juízo de origem.

Inconformado,
defende, preliminarmente, prolação de decisão unipessoal que teria violado o princípio da colegialidade. No mérito recursal, alega sua
ilegitimidade passiva ad causam
, aduzindo que atua como mero agente financeiro intermediário na operação de crédito imobiliário, limitando-se à elaboração de laudo de avaliação do bem para fins de financiamento, não lhe competindo a responsabilidade por eventuais vícios construtivos ocultos. Argumenta que a responsabilidade pela solidez da obra incumbiria exclusivamente à construtora ou ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não havendo base legal ou contratual para a imputação de solidariedade, a qual não se presume.

Quanto aos
danos morais
, afirma que não se configuram in re ipsa nos casos de vícios construtivos, exigindo-se demonstração concreta de abalo significativo aos direitos da personalidade.

Ao final, requer: (i) a reconsideração da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC; (ii) caso mantida, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja conhecido e provido, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastadas as condenações impostas, especialmente quanto ao dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 35745872.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De início, observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam,
sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau, o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização. Assim, correta a decisão monocrática ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Quanto ao dano moral,
o Banco agravante sustenta que os vícios construtivos não comprometeram a habitabilidade do imóvel e que a situação configuraria mero aborrecimento cotidiano.

O imóvel residencial representa bem essencial vinculado diretamente à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia. A frustração experimentada pela autora ao adquirir imóvel popular destinado à moradia própria e verificar a existência de vícios estruturais ultrapassa o mero dissabor contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que:
o dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025).

Logo, não há erro material nem jurídico a ser sanado, devendo ser mantida a conclusão que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil.

Quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos. Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 25/05/2026